Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706839-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: LEILA MARCIA FAGUNDES D E S P A C H O A apelante advoga em causa própria e possui endereço profissional, o que revela o exercício da advocacia com percepção dos honorários convencionados. Essa ilação é corroborada pela reparação indenizatória a que foi condenada, no valor de R$ 19.000,00, decorrente do inadimplemento do contrato de serviços advocatícios para os quais foi cobrado R$ 25.000,00. Neste contexto e diante da ausência de prova da hipossuficiência da apelante, tais como declaração de imposto de renda ou comprovantes das despesas mensais imprescindíveis à sobrevivência, não há como deferir imediatamente a benesse pretendida. Ademais, a apelada indica que a apelante possui dois veículos de elevado valor de aquisição e manutenção. Nessa toada, há evidência de um contexto de vida diverso do que a apelante alega para litigar sob o amparo da gratuita de justiça. Ante o exposto, determino a intimação da apelante, para COMPROVAR os pressupostos necessários à concessão da JUSTIÇA GRATUITA, conforme art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator